Tribunal: TCU
Processo: 005.955/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura em razão de omissão no dever de prestar contas dos recursos captados para a realização do projeto intitulado "organizar, produzir e publicar a Coleção Itália", composta por três livros de arte.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada em razão da omissão no dever de prestar contas do projeto que tinha como finalidade "organizar, produzir e publicar a Coleção Itália, composta por três livros de arte, cujos temas serão legítimos italianos que vieram para o Brasil, e aqui se destacaram por suas virtudes, que se somaram à nossa cultura" (Pronac 10-12009), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Antônio Carlos Gouveia Júnior, a Sra. Maria Cecilia Crevatin Gouveia e a empresa Antônio Carlos Gouveia Júnior - EPP, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Antônio Carlos Gouveia Júnior, da Sra. Maria Cecilia Crevatin Gouveia e da empresa Antônio Carlos Gouveia Júnior - EPP, b) com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "a" e "c"; 19 e 23, inciso III, todos da Lei 8.443/1992, e condená-los, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Fundo Nacional de Cultura, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas, até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR (R$) DATA 22/6/2012 80.000,00 30/7/2012 30.000,00 30/11/2012 50.000,00 17/12/2012 50.000,00 28/12/2012 50.000,00 9/4/2013 180.000,00 18/12/2013 33.362,50 9.3. aplicar, individualmente, ao Sr. Antônio Carlos Gouveia Júnior, à Sra. Maria Cecilia Crevatin Gouveia e à empresa Antônio Carlos Gouveia Júnior - EPP a multa prevista no art. 57 da Lei 8.433/1992, no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do Regimento Interno, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovarem perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovarem o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. informar ao Sr. Antônio Carlos Gouveia Júnior e à Sra. Maria Cecilia Crevatin Gouveia que, caso se demonstre, por via recursal, a correta aplicação dos recursos mas não se justifique a omissão da prestação de contas, o débito poderá ser afastado mas permanecerá a irregularidade das contas, dando-se ensejo à aplicação da multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992; 9.7. alertar aos responsáveis que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.8. dar ciência desta deliberação à Secretaria Especial de Cultura, à Secretaria Federal de Controle Interno e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que entender cabíveis.